Tribunal: STF
Processo: Rcl 68129
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº. 1001812-85.2022.5.02.0009, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para coordenação de eventos entre 15.4.2021 e 12.8.2022. 



    Defendem as reclamantes a licitude da terceirização, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como no TEMA 725 da Repercussão Geral. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos processos de conhecimento e execução provisória na origem. No mérito, pedem seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDoc 8, pp. 269-271):



    “RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES 



    Ficou decidido na sentença: 



    ‘Narra a reclamante ter sido admitida pela 1ª reclamada em 15/04/2021 para exercer a função de Coordenadora de Eventos, sem o devido registro em CTPS, tendo o contrato de trabalho sido rescindido por iniciativa da reclamante em 12/08/2022. 



    Pelo exposto, pleiteia a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do vínculo empregatício, com o recolhimento de depósitos ao FGTS, a respectiva anotação em CTPS e o pagamento das verbas contratuais e rescisórias correspondentes. 



    Em defesa, as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª reclamadas narram terem firmado contratos de prestação de serviços de natureza cível com a reclamante, não havendo que se falar em vínculo empregatício. 



    Analiso. 



    A relação empregatícia surge da simples presença concomitante dos requisitos fático-jurídicos estabelecidos nos artigos 2º e 3º, da CLT, sendo configurada, assim, independentemente da nomenclatura dada à relação jurídica estabelecida pelas partes, conforme preceitua o artigo 9º da mesma norma. 



    No que tange aos elementos para a caracterização de vínculo empregatício no labor prestado por pessoa física, cumpre destacar, sucintamente, as seguintes disposições: 



    A habitualidade se verifica quando há a expectativa da prestação de serviços. O trabalho aleatório, ou convencionado por atividades certas, ou de curto período, não ensejam a caracterização do vínculo empregatício. 



    No quesito pessoalidade, não pode haver, em regra, a possibilidade de substituição do prestador de serviços. O contrato de trabalho é intuitu personae, ou seja, com relação a pessoa específica. A possibilidade de se fazer substituir é indício de que vínculo não há. 



    Para a existência de subordinação, é necessário se aferir qual a extensão do poder diretivo do suposto empregador. O controle de tarefas, de horário, de local de prestação de serviços, do modus operandi é forte indício da existência de vínculo. 



    Há de estar presente, ainda, a onerosidade, como a necessidade de contraprestação ou expectativa de contraprestação em relação ao serviço efetuado. 



    Ressalta-se a alteridade, porquanto o risco do negócio é de inteira responsabilidade do empregador. Assim, eventual prejuízo sofrido pela empresa não pode ser repassado ao trabalhador. Também cabe aferir de quem são os instrumentos de trabalho. 



    Por fim, em que pese não ser decisiva para a caracterização da relação de emprego, tem-se a exclusividade. Quanto mais se mostra exclusiva a prestação de serviços, mais próxima está a relação jurídica de um contrato de emprego. 



    Impera no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, segundo o qual, a realidade prevalece sobre o pactuado, principalmente quando a controvérsia reside na configuração ou não de vínculo de emprego, de modo que os atos que formalizam a contratação da prestação de serviços não possuem força probante absoluta, vindo a prevalecer a prova que traduza com mais eficiência as efetivas condições em que o trabalho foi prestado, em detrimento do que se insere em documentos, formulários e instrumentos de contrato. 



    No caso em análise, restam devidamente comprovadas pela reclamante a presença dos requisitos fático-jurídicos cumulativos inerentes à relação empregatícia. 



    Nesse sentido, há a confissão da reclamada, em depoimento pessoal, no sentido de que "a reclamante prestou serviços na área de eventos de abril de 2021 a agosto de 2022 quando ela pediu o distrato [habitualidade]; que a reclamante contratava buffets, organizava eventos e mantinha contato com agencia de viagens para expedição de passagens aéreas; que a reclamante realizava as feiras da reclamada; que a reclamante organizava o showroom, que as feiras poderiam acontecer aos finais de semana incluindo montagem e desmontagem, (...) que a reclamante por vezes a reclamante trabalhava dentro da empresa [subordinação], (...) que a reclamante tinha um e-mail utilizado com a denominação provável eventos @btcdecor; que acredita que havia a assinatura da reclamante nesse e-mail [subordinação]; que a reclamante trabalhava com celular e notebook da reclamada [subordinação e alteridade]; que a reclamante recebia valores fixos através de nota fiscal [onerosidade]; (...) que a reclamante não podia se fazer substituir por outra pessoa [pessoalidade]". 



    Corrobora para a conclusão a narrativa da testemunha arrolada pela reclamada ao dispor "que as reclamadas suspendem a prestação de serviços por aproximadamente 18 dias por ano, referindo que a remuneração não sofre qualquer prejuízo". Fica demonstrada, assim, além da onerosidade da prestação de serviços, o caráter forfetário do salário pago à reclamante, típico das relações empregatícias, em que o empregador assume a alteridade. 



    Por todo o exposto, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada no interregno de 15/04/2021 a 12/08/2022, na função de Coordenadora de Eventos, com salário equivalente a R$ 6.526,47."



    Recorre a primeira reclamada. Argumenta que a prova documental apresentada pela reclamante não corrobora suas alegações; que a reclamante é confessa quanto à ausência do vínculo de emprego, tendo, inclusive, viajado para resolver assuntos pessoais, sem que tivesse sofrido redução ou alteração no pagamento dos subsídios; que o depoimento da preposta ouvida corrobora as alegações de defesa; que a reclamante é pessoa capaz e optou pela contratação sem vínculo de emprego livremente; que a reclamada não teve influência da abertura da empresa da reclamante, a qual, por sua vez, permanece ativa; que o negócio jurídico firmado entre as partes é lícito. 



    Não procede o apelo. 



    Uma vez admitida, pela primeira reclamada, a ocorrência de prestação de serviços por parte da reclamante (por meio de pessoa jurídica por esta constituída), coube àquela o ônus probatório das suas alegações, na forma do artigo 818, inciso II, da CLT. Portanto, não era a reclamante quem deveria comprovar a existência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT), mas sim a reclamada, a ausência deles. 



    O contrato firmado entre a primeira reclamada e a empresa constituída pela reclamante veio aos autos (id. 1f7f24e), mas a realidade se sobrepõe à forma, e, de fato, o depoimento da própria preposta ouvida favorece a pretensão da trabalhadora. 



    Não só o depoimento da preposta, vale dizer. Note-se que, em suas razões recursais, a própria primeira reclamada chega a dizer que a reclamante "viajou para o nordeste a lazer, bem como acompanhou o seu esposo durante o período de internação hospitalar e, por estes fatos, não teve qualquer redução ou alteração no pagamento dos subsídios". Tal argumento só reforça o caráter forfetário da relação havida entre as partes: a todo o tempo foi apenas a empresa contratante (reclamada) quem assumiu os riscos da atividade econômica - a contratada (reclamante), nunca. 



    O fato de a reclamante ser pessoa capaz e bem esclarecida não tem qualquer relevância para a solução do litígio, pois a natureza jurídica da relação contratual não decorre da livre manifestação das partes, mas sim da própria lei: uma vez constatados os elementos fático-jurídicos do vínculo empregatício (artigos 2º e 3º da CLT), caracterizado ele está, independentemente da vontade de quem o integra. A discussão levantada pela reclamada nesse sentido é totalmente inócua, pois. 



    Também é irrelevante o fato de a empresa da reclamante permanecer ativa, mesmo depois de findo o contrato com a primeira reclamada, pois isso, por si só, não descaracteriza o vínculo de emprego reconhecido. A propósito, conforme "print" trazido pela recorrente, em suas razões recursais, a empresa da recorrida foi aberta em 08/04/2021 - sete dias antes de ter firmado o contrato com a primeira reclamada, o que denota a exigência feita pela parte reclamada, conforme alegado na petição inicial (página 7, item VI). 



    Diferentemente, ainda, do que a primeira reclamada tenta fazer crer, as declarações da reclamante não implicam confissão alguma - muito pelo contrário: ao falar sobre o uso de banco de horas, para viajar, e a manutenção da sua remuneração nesses períodos de ausência, elas só corroboram o que foi dito pela recorrente, conforme já exposto acima. 



    Pelo exposto, mantenho a sentença.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente